Tribunal: STF
Processo: ARE 1264881
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):
    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRINHAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº. 6147-3. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A TÍTULO DE IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DO PISO NACIONAL DOS ANOS DE 2012 A 2015. DEVER DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÃO JUDICIAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 870.947 SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, E ESPECIFICADO PELO STJ ATRAVÉS DO RESP 1.495.146-MG, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, JULGADO EM 22/02/2018.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, 1-2).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI e LV; e 169, § 1º, do Texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 17, p. 7):
     “Neste caso, deve-se fazer uma interpretação sistemática dos preceitos constitucionais para alcançar a harmonização. Assim, a interpretação adequada para o caso ora enfrentado é aquela que obriga o Poder Público implantar o piso salarial do magistério, exceto quando se encontrar comprovadamente com as despesas com pessoal acima dos limites prudencial e máximo. Nessa hipótese, a nomeação restará vedada diante do quadro fiscal precário. 
    Desta feita, tendo em vista que se trata de lei nacional, caberia então à União, dar o respaldo financeiro para atingir os valores pagos nos termos do piso dos profissionais do magistério, por estar aquém das forças econômicas do Município, o que de fato não acontece.” 
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 9, p. 9-12):
    “Trata-se de vínculo administrativo firmado pelo(a)s demandante(s) com a Administração Pública Municipal de Pedrinhas por meio de concurso público para o cargo público de professor. 
    O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela lei federal nº 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea “e” do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 
    No entanto, a Lei nº 11.738/2008 somente passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. 
    (…)
    Destarte, diante da modulação de efeitos da Lei nº 11.738/2008, fixada da ADI nº 4.167, somente a partir de tal data pode-se falar em exigibilidade de pagamento de piso salarial, com o decorrente escalonamento e reflexos. 
    O escalonamento, no caso em liça, cumpre salientar, pode ser depreendido a partir da leitura do art. 27, da Lei Municipal nº 47/2004, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério público do Município de Pedrinhas. 
    O aludido artigo possui a seguinte redação: “Art. 27 – Os valores de vencimento, correspondentes, nas Classes, aos Níveis I, II, III e IV, componentes do Quadro Permanente dos profissionais do Magistério Público Municipal, são fixados com os seguintes índices de escalonamento horizontal entre Níveis, em relação ao vencimento do Nível I da respectiva Classe.” 
    Logo, com o reajuste da classe inicial, aquela que deve perceber o piso salarial do magistério, há, diante da previsão legal municipal, consequente escalonamento, desde que respeitados os índices indicados no art. 27, da Lei do Magistério Público do Município de Pedrinhas.
    Certa a possibilidade de escalonamento, desde que previsto na lei municipal, passa-se à análise do momento em que é devido o reajuste.
    Nesse sentido, a Lei nº 11.738/2008, no seu art. 5º, preleciona que: “O piso salarial profissional nacional do magistério público será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.”
    Logo, em todos os janeiros, deve ser reajustado o piso salarial dos componentes do Magistério. 
    No caso em liça, contudo, aduz a parte autora que o reajuste de 2012 somente foi concedido em abril; o de 2013, em junho; o de 2014, em julho; e o de 2015, não foi concedido. 
    Acerca da concessão de reajuste, a municipalidade, na sua defesa processual, assevera ser devido o valor pleiteado nos “períodos de 2015 e 2016, haja vista a falta de lei municipal.” 
    Destarte, inexiste irresignação da parte requerida no tocante à concessão de reajuste à classe inicial do magistério, no percentual fixado anualmente, aos professores, com os consequentes reflexos, no ano de 2015. 
    Passa-se, então, a analisar serem devidos ou não os valores atinentes aos períodos de janeiro a março/2012; janeiro a maio/2013; e janeiro a junho/2014. 
    Da observação das fichas financeiras arregimentadas aos autos (fls.167/196), tem-se que somente foi majorado o vencimento inicial dos autores em março/2012, junho/2013 e julho/2014. 
    Destarte, assiste parcial razão às recorrentes, sendo devido o reajuste inicial, no ano de 2012, nos meses de janeiro a fevereiro/2012, no importe de 22,22%, com o consequente escalonamento, de acordo com o nível das autoras e reflexos. 
    Igualmente, em 2013, nos meses de janeiro a maio, também deve haver reajuste do vencimento inicial de 7,97% (sete vírgula noventa e sete por cento), com o consequente escalonamento nos níveis das autoras/recorrentes e reflexos. 
    Outrossim, também deve ser implementado o reajuste no ano de 2014, no período de janeiro a junho, no percentual inicial de 8,32%, com o consequente escalonamento, de acordo com o nível dos requerentes e reflexo nas demais prestações. 
    No ano de 2015, o reajuste do vencimento inicial foi de 11,36%.
    Registre-se que os valores do piso salarial somente devem ser aplicados àqueles profissionais com carga horária de 40 horas semanais, sendo necessário realizar uma proporcionalidade através de regra de três simples para se estabelecer o valor do piso salarial nacional para os profissionais com carga horária inferior ou superior, nos termos do artigo 2º § 3º da lei 11.738/2008.”
     Nessa senda, ressalte-se que, para divergir da decisão do acórdão impugnado, em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, necessário o exame das provas dos autos, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria (Lei Municipal 47/2004), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.
    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)
    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.
    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 
    Outrossim, quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do recurso, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2015).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos”, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.”  (ARE 780.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente